Tribunal: TJDFT
Processo: 0709331-17.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A aplicação da pena pecuniária, assim como da privativa de liberdade, apresenta-se expressa no preceito secundário do tipo penal do artigo 157 do Código Penal, sendo decorrência natural da condenação.
2. Inexiste reparo a ser feito na r. sentença no tocante à pena de multa, se a quantidade de dias estipulados guardou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e manteve-se a fração mínima para o valor de cada dia-multa
3. Eventual hipossuficiência pode ser alegada perante o Juízo das execuções penais, com competência para tal análise e eventual suspensão da condenação pecuniária.
4. Recurso conhecido e não provido.